Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, CPC. CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE LEGAL.
1. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva se o servidor público ou pensionista não concorreu para o recebimento de vantagem remuneratória irregular e tinha a legítima expectativa de que o valor recebido era devido, o que afasta a devolução ao erário.
2. O arbitramento por apreciação equitativa, consagrado no § 8o do art. 85 do CPC, ocorre nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.
3. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Unânime.